Tribunal: TJDFT
Processo: 0728309-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 visam a assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. Na espécie, contudo, os elementos noticiados não justificam, por ora, o deferimento de medidas protetivas em desfavor dos interessados.
2. Com efeito, não consta dos autos narrativa de fatos atuais que indiquem risco iminente à integridade física da reclamante. Ademais, quanto à suposta violência patrimonial, vale ressaltar que a Defesa da reclamante informou que já foram ajuizadas duas ações de divórcio, de modo que a questão referente à divisão dos bens do casal já está sendo analisada pelo Juízo especializado.
3. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que indeferiu o requerimento de aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante.